Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-98.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração da abusividade das taxas praticadas no contrato em questão – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – O contrato discutido é a Cédula de Crédito Bancário, emitida em setembro de 2017 – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros, evidenciada, ademais, pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização autorizada, na forma contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Encargo não previsto no contrato discutido – Incidência, no período da inadimplência, apenas de juros remuneratórios à mesma taxa prevista para a normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, o que é lícito – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTRIÇÃO CADASTRAL E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – Considerando que o contrato foi mantido conforme celebrado, não ficou descaracterizada a mora, dada a inexistência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) – Caracterizada a mora, é admissível a inscrição/manutenção do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, de conformidade com o entendimento do STJ, manifestado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – O ajuizamento da ação revisional não obsta a ação de busca e apreensão pelo credor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Considerando o improvimento do apelo e a necessidade de trabalho adicional realizado pelo patrono da ré em fase recursal, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% deste valor, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001591-98.2019.8.26.0491; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Rancharia

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DA NULIDADE DA SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DA NULIDADE DA SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental acostada aos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
CONTRATO DE ADESÃO – O fato de o contrato ser de adesão não implica, por si só, em abusividade – Existência de manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração da abusividade das taxas praticadas no contrato em questão – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – O contrato discutido é a Cédula de Crédito Bancário, emitida em setembro de 2017 – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros, evidenciada, ademais, pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização autorizada, na forma contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Encargo não previsto no contrato discutido – Incidência, no período da inadimplência, apenas de juros remuneratórios à mesma taxa prevista para a normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, o que é lícito – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTRIÇÃO CADASTRAL E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – Considerando que o contrato foi mantido conforme celebrado, não ficou descaracterizada a mora, dada a inexistência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) – Caracterizada a mora, é admissível a inscrição/manutenção do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, de conformidade com o entendimento do STJ, manifestado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – O ajuizamento da ação revisional não obsta a ação de busca e apreensão pelo credor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Considerando o improvimento do apelo e a necessidade de trabalho adicional realizado pelo patrono da ré em fase recursal, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% deste valor, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.